Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO LOCALIZADO. CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restrição RENAJUD sobre veículo registrado em nome do executado, com base na suposta baixa probabilidade de êxito da medida.
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de localização efetiva do veículo para o deferimento de restrição via RENAJUD e se a medida é cabível para facilitar a localização do bem e garantir a efetividade da penhora.
3. A penhora de veículos automotores não localizados encontra amparo no art. 845, § 1o, do CPC/2015, que dispensa a apreensão física do bem, quando se apresenta documento comprovando sua existência. A restrição de transferência e circulação de automóveis, por meio do sistema RENAJUD, mantém-se útil como instrumento de localização durante operações de fiscalização de trânsito ou tentativas de transferência, favorecendo a efetividade do processo executivo.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de veículo não localizado, desde que certificada sua existência, priorizando os princípios de efetividade e celeridade processual (STJ, REsp no 2.016.739/PR). Este entendimento também é corroborado por precedentes deste Tribunal, que consideram a restrição de circulação, medida razoável para concretização do crédito exequendo.
5. Agravo conhecido e provido para determinar o lançamento de restrição RENAJUD sobre o veículo indicado pelo exequente, visando sua futura localização e a garantia do direito de preferência.